Tribunal: TJMT
Processo: 1006626-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006626-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.094.811-61 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, § 1o, DO CPC. MANIFESTAÇÕES DOS EXECUTADOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. ATUAÇÃO EFETIVA E APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cédula de crédito bancário, afastando alegação de nulidade da citação, pelo comparecimento espontâneo dos executados e higidez do título executivo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o comparecimento espontâneo dos executados por advogado com procuração sem poderes específico supre a citação.

III. Razões de decidir

3. O art. 239, § 1o, do CPC prevê que o comparecimento espontâneo supre a nulidade da citação, desde que haja ciência inequívoca da demanda.

4. A atuação dos executados, com requerimentos, juntada de procuração, ajuizamento de ação conexa e apresentação de defesa técnica, demonstra conhecimento pleno da execução, afastando a alegação de vício.

5. A ausência de poderes específicos na procuração não impede o reconhecimento do comparecimento espontâneo quando demonstrada atuação efetiva com defesa técnica e ausência de prejuízo à parte.

6. A litigância de má-fé depende de dolo processual e não se presume pela simples apresentação de defesa rejeitada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, quando a atuação processual evidenciar ciência inequívoca da demanda.

2. A ausência de poderes específicos para receber citação não afasta a incidência do art. 239, § 1o, do CPC, se houver defesa técnica e inexistir prejuízo processual.

3. A litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa, não se configurando pela simples interposição de tese defensiva.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI e THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na Execução de título extrajudicial no 1002033-75.2025.8.11.0037, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão rejeitou a exceção de pré-executividade por inexistência de nulidade da citação, uma vez que o comparecimento espontâneo da executada supriu vício. Consignou que o contrato que instrui a execução atende aos requisitos do art. 798, do CPC, visto que exigível e líquido o título executivo. Por fim, assentou que a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, sendo inviável o exame pela via eleita (id. 220530026, PJe de origem).

Os agravantes sustentam a nulidade da citação, afirmando que o comparecimento nos autos se deu por advogado sem poderes específicos para receber citação, o que impede a convalidação do vício. Alegam que a procuração outorgada possui objeto restrito, não abrangendo representação na execução, de modo que não houve ciência válida da demanda. Defendem que a irregularidade compromete a formação da relação processual, contaminando todos os atos subsequentes, inclusive medidas constritivas.

Requerem o reconhecimento da nulidade da citação, com a anulação dos atos processuais posteriores e a determinação de nova citação válida (id. 346659350).

A tutela recursal deferiu o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da ação de execução originária (no 1002033-75.2025.8.11.0037) até o julgamento do mérito do presente agravo (id. 348286899).

O agravado sustenta a regularidade da execução fundada em cédula de crédito bancário e afirma que não há nulidade de citação, visto que o comparecimento espontâneo dos executados supriu eventual vício. Alega que a discussão sobre excesso de execução, juros e encargos demanda dilação probatória, sendo incabível em exceção de pré-executividade, além de afirmar que o título é líquido, certo e exigível.

Requer o não provimento do agravo de instrumento e a condenação dos agravantes por litigância de má-fé (id. 354376858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 578.208.183, no valor de R$ 2.083.975,79, ajuizada em 27/02/2025.

Recebida a inicial, foi deferida a medida liminar de arresto, a fim de que seja realizada a penhora on-line de ativos financeiros da parte executada, em 21/3/2025 e determinada a citação dos executados.

I – Da Nulidade de Citação

O art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe “o
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Em 11/03/2025 os executados propuseram em face do banco exequente, ação declaratória de direitos com pedido de liminar de tutela antecipada, caução e dação em pagamento, distribuída sob o n. 1002426-97.2025.8.11.0037, requereram a conexão com a execução e dentre outros pedidos: “
procedência desta ação, na forma de todos os seus pedidos, para que sejam os títulos acima descritos dados como pagamento do contrato firmado entre as partes, com a consequente quitação dos mesmos, nada mais devendo a requerente para com a requerida, [...]
” (id. 186612894).

A mesma procuração juntada na execução que consta finalidade específica de “substituição de garantia” (id. 185856025) foi juntada na ação declaratória (id. 186612899).

A procuração não consta poder expresso para receber citação, porém, a dinâmica processual demonstra que os executados tiveram ciência da execução desde o seu início.

Os executados juntaram procuração e requereram a habilitação na execução (ids. 185856024 e 185856025), antes mesmo da prolação do despacho inicial, com requerimentos e informações, inclusive, acerca do ajuizamento da ação de conhecimento (id. 188313215):

“...
informar que tramita por dependência desses autos o processo no 1002426- 97.2025.8.11.0037, em que está sendo solicitado a
substituição de garantia, a prestação da caução e finalmente a dação em Pagamento
, motivos pelos quais solicitamos que que os presentes autos aguardem decisão daqueles autos
...”.

A juntada da mesma procuração na ação declaratória (id. 186612899, Pje de origem) enfraquece a tese de que o mandato teria sido outorgado exclusivamente para finalidade restrita e determinada. Ou seja, a utilização do mesmo instrumento procuratório em contexto processual mais amplo demonstra que a outorga não estava limitada ao específico ato de substituição de garantia, como sustentado pelos agravantes.

Verifica-se que a finalidade do ato citatório foi plenamente alcançada, haja vista que os executados tiveram conhecimento da demanda, ingressaram espontaneamente nos autos e exerceram manifestação compatível com a ciência inequívoca da execução, inclusive, ofertando defesa, com a apresentação de exceção de pré-executividade.

Não se verifica, portanto, ausência de conhecimento do feito, tampouco demonstração concreta de prejuízo à defesa, elementos indispensáveis para o reconhecimento da nulidade processual.

Sobre o assunto, o STJ julgou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEFESA ATIVA NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. VALIDADE DA CITAÇÃO.

I. HIPÓTESE EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora haja entendimento consolidado desta Corte quanto à necessidade de procuração com poderes específicos para validação da citação, há julgados que, diante das peculiaridades do processo, têm considerado a atuação ativa e inequívoca do advogado como forma de comparecimento espontâneo apto a validar a citação.

4. Conquanto o advogado não possua poderes específicos para receber a citação
, a atuação ativa de defesa que revele ciência inequívoca da parte quanto à existência da lide configura o comparecimento espontâneo, dispensada a citação pessoal.

5. O mero peticionamento feito por advogado desacompanhado de poderes específicos para receber citação não é, por si só, suficiente para configurar validade da citação. É imprescindível que a atuação do causídico revele que a

parte possui ciência inequívoca da existência da demanda e da imputação formulada, o que pode ser evidenciado por condutas como a formulação de defesa ativa e específica para a lide.

6.
Hipótese em que o recorrente apresentou, ao longo da demanda, diversas manifestações típicas de defesa técnica e acompanhou pessoalmente diligências durante o curso do feito, o que revela ciência inequívoca da existência da ação e afasta a alegação nulidade por ausência de citação válida
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso especial conhecido e não provido

(REsp n. 2.164.750/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025.).

Precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA NOVA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS SUSCITADOS – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO ARRESTO E BLOQUEIO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS NA PROCURAÇÃO PARA RECEBER CITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – SUPRIMENTO DA FALTA DE CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 239, § 1o, DO CPC – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de defesa.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de defesa técnica ou manifestação nos autos que demonstre ciência inequívoca da demanda, ainda que subscrita por advogado sem poderes específicos para receber citação na procuração (art. 105 do CPC), é suficiente para suprir a ausência do ato citatório formal.

Configura excesso de formalismo e violação aos princípios da celeridade e da economia processual a exigência de expedição de novos mandados de citação quando a parte já integra a lide e exerce o contraditório.

(N.U 1040764-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026).

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

II – Da Litigância de Má-fé

A litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa da parte, voltada à alteração da verdade dos fatos, ao abuso do direito de defesa ou a alguma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé não se presume, há necessidade de demonstração de que a atuação processual excedeu os limites do contraditório e da ampla defesa.

No caso, embora a tese recursal não mereça acolhimento, não há elementos que demonstrem comportamento malicioso, temerário ou intencionalmente desleal. A adoção de tese defensiva voltada à invalidação dos atos processuais não autoriza a imposição da penalidade, sobretudo quando ausente comprovação de alteração deliberada da verdade dos fatos ou de abuso consciente do direito.

Assim, ausente prova de conduta dolosa e consciente voltada à alteração da verdade dos fatos ou ao abuso do direito de defesa, impõe-se o afastamento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026